Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-86.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor - Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) - Ausência de prova pericial a evidenciar a suposta fraude - Documentação que é unilateral - Procedência da ação – Majorada a verba honorária de 15% para 20% sobre o

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor - Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) - Ausência de prova pericial a evidenciar a suposta fraude - Documentação que é unilateral - Procedência da ação – Majorada a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa (R$ 7.073,22 para janeiro de 2022), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.